Tribunal: TJBA
Processo: 8066269-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066269-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: NIVIA RUBIA JESUS SAMPAIO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. RECUSA FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. RECONHECIMENTO DA URGÊNCIA E DA NECESSIDADE MÉDICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DA OPINIÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com adenoma hipofisário e sinusite crônica, pleiteando o fornecimento integral de procedimentos cirúrgicos prescritos por seus médicos assistentes, preferencialmente em hospital indicado.

2. Decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador deferiu a tutela de urgência para garantir a realização dos procedimentos na rede credenciada, ou, na ausência de disponibilidade, em clínica indicada pelo médico assistente, sob pena de multa.

3. Agravo de instrumento interposto pela operadora, sustentando ausência de urgência, negativa parcial justificada em parecer técnico da junta médica e irreversibilidade da medida em razão do custo elevado dos procedimentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa da operadora baseada em parecer de junta médica pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do médico assistente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A saúde é direito fundamental assegurado pelos arts. 6º, 196 e 199 da Constituição Federal, sendo a assistência privada sujeita aos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato (CC, art. 421).

6
. Os procedimentos indicados pelo médico assistente da autora encontram-se previstos no Rol de Procedimentos da ANS, não havendo controvérsia quanto à sua cobertura.

7
. A jurisprudência é firme no sentido de que a prescrição médica, especialmente fundamentada e contextualizada ao caso clínico concreto, deve prevalecer sobre parecer técnico de junta médica desvinculada da relação médico-paciente.

8
. No caso, os relatórios médicos apontam risco de compressão do nervo óptico, comprometimento visual e alterações hormonais irreversíveis, demonstrando a urgência do tratamento e a presença do periculum in mora.

9
. A decisão agravada está em conformidade com o art. 300 do CPC e com precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dever do plano de saúde de garantir tratamento integral e tempestivo, quando devidamente prescrito e não há alternativa viável comprovada na rede conveniada.

10
. A eventual irreversibilidade dos efeitos da decisão não afasta a concessão da medida, pois a responsabilidade da parte beneficiária é objetiva, nos termos do art. 302 do CPC, assegurando o ressarcimento caso a ação seja julgada improcedente.

11
. Inexiste necessidade de remessa ao NATJUS ou de realização de perícia neste momento processual, dada a suficiência dos relatórios médicos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Agravo conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º; 196; 199

Código Civil, art. 421

Código de Processo Civil, arts. 300; 302

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8066269-93.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
Agravad
a

NIVIA RUBIA JESUS SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
Agravo
de Instrumento;
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .